Tribunal: STF
Processo: ARE 1398762
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – ATO COATOR: AUSÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONDIÇÃO DA AÇÃO. 



    1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. 2. Se ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, será o caso de denegar-se a segurança. 



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PENSIONISTAS: INFORMAÇÕES: ACESSO – SINDICATO: LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. A legitimidade ativa do sindicato em impetrar mandado de segurança reside no fato de representar os servidores ocupantes de determinado cargo, cuja substituição processual está prevista em lei e na Constituição. 



    2. O sindicato de determinada categoria profissional possui interesse nos dados acerca da remuneração dos pensionistas de seus representados, como subsídio para elaboração de propostas de recomposição remuneratória da classe. 



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – INTERESSE PESSOAL, COLETIVO OU PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DADOS SIGILOSOS E DADOS PARTICULARES DE TERCEIRO – SERVIDORES E PENSIONISTAS: INFORMAÇÕES REMUNERATÓRIAS. 



    1. A Constituição Federal (CF) garante a todos o acesso a informações pessoais, de interesse público ou coletivo, ressalvados os casos de sigilo. 



    2. A Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei nº 12.527/2011), regulamentando a referida garantia constitucional, preserva os dados sigilosos e aqueles que não são de interesse público ou coletivo, tampouco pessoais, estes últimos se pleiteados pelo próprio interessado. 



    3. Não são sigilosos os dados referentes aos pagamentos dos pensionistas de servidores públicos.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 5º, incisos X e XXXIII, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que “os pensionistas não exercem atividade na Administração Pública e possuem o direito subjetivo público, oponível ao Estado, de somente ser realizada a divulgação de seus dados, mediante sua autorização expressa”.



    Assevera que “tratando-se de informação sigilosa (na vertente, da privacidade dos pensionistas), não há que se falar na aplicação do direito constitucional de acesso à informação e, menos ainda, na aplicação simples de lei federal, estadual, decretos ou Resoluções”.



    Em 1º/09/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 483.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de que “a questão em debate não foi alcançada pela decisão proferida no julgamento do Tema nº 483 da repercussão geral, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto nos artigos 1.030 e 1.042, § 2º, do CPC”.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido concedeu a segurança “em face do CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSÃO DO IPSEMG, sobre o pedido de acesso às informações acerca dos pensionistas dos auditores fiscais estaduais”, com base na seguinte fundamentação:



    “IV – MÉRITO 



    IV – a) 



    Nos termos do art. 5º, XXXIII da CF, ‘todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’ (destaquei).



    O direito à informação é, pois, uma garantia fundamental expressa na Constituição Federal (CF), mas que, no entanto, como todos os direitos fundamentais ali declinados, não é absoluto. O próprio texto constitucional traz as limitações da garantia: informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral; excepciona aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, estando ainda regulamentado pela Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei nº 12.527/2011), dispondo:



    (...)



    Como visto, a lei também ressalva as mesmas limitações postas na CF quanto ao acesso à informação. Há de ter interesse público ou coletivo; há, ainda, expressamente prevista, a proteção à informação sigilosa e pessoal, não só nos casos elencados na referida lei, como em outras hipóteses legais e segredo de justiça dentre outros. 



    A definição do que venha a ser informação de ‘caráter público’ está prevista na Lei nº 9.507/1997. Vejamos:



    (...)



    A LAI, longe de ser um instrumento de capricho de interesse pessoal, busca a transparência e publicidade aos dados e atos governamentais não alcançados por regras de sigilo, de interesse público e coletivo. 



    Embora extensível a todos o direito de informação de interesse pessoal, coletivo ou público, há de se evitar o abuso de direito ou capricho daqueles que requerem informações a respeito de dados sigilosos, de cunho pessoal de terceiros, que não lhe dizem respeito, apenas com espírito de emulação. 



    IV – b) 



    No caso dos autos, pretende o impetrante o acesso à planilha detalhada contendo informações acerca da remuneração de cada pensionista dos auditores fiscais estaduais, sem a necessidade de identificação de cada servidor por seu nome. 



    Pesa considerar que ‘essas informações são importantes para subsidiar o planejamento das propostas de recomposição remuneratória dos auditores fiscais, contemplando de forma mais assertiva a correção das distorções, demandadas pela categoria.’ (doc. 4). Assim, tenho está caracterizado o interesse daqueles representados pelo impetrante neste MS coletivo no fornecimento das planilhas, 



    A autoridade dita coatora negou o fornecimento dos dados dos pensionistas dos auditores fiscais estaduais, conforme se depreende do Ofício nº 33/2016/GAB/SRH, por meio do qual a SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ apenas encaminhou resposta do CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSÃO DO IPSEMG (Ofício DEPNS nº 57/2016), ao seguinte fundamento:



    (...) por força do disposto n art. 4º, inciso VIII, do Decreto estadual nº 45.969/2012 que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo, somente poderão ser disponibilizadas informações sobre proventos de aposentadoria e pensões dos ocupantes de carto, posto, graduação, função e emprego público que estiverem na ativa, razão pela qual os dados solicitados não poderão ser disponibilizados.



    Lado outro, tenho que o art. 4º do Decreto estadual nº 45.969/2012 traz um rol exemplificativo de hipóteses em que, em regra, se garante o acesso à informação. Vejamos:



    (...)



    Portanto, não há que se falar que o disposto no inciso VIII restringe o acesso às informações sobre o pagamento dos pensionistas de servidores inativos, garantido o acesso à informação somente daqueles pensionistas de servidores ativos. 



    Vale frisar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou pelo interesse social e a ausência de violação de intimidade na divulgação das informações relativas à remuneração dos membros do poder Judiciário e seus servidores, de forma nominal, conforme Resolução nº 102/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com redação dada pela Resolução nº 151/2012 do CNJ. 



    Nesse sentido, em se tratando os auditores fiscais de servidores públicos, cediço é o interesse público na divulgação de sua remuneração, mormente quando requisitada pelo representante da própria classe. 



    Pesa considerar que, da forma como solicitadas as informações, nem se cogita a ocorrência de violação da privacidade dos pensionistas, visto que foram requeridas sem a necessidade de que se conste o nome de cada um deles. Assim, tal restrição de acesso compatibiliza o exercício do direito à informação com o direito à privacidade do servidor. 



    Ademais, sem razão a alegação do apelante de que teve sua ação amparada nos art. 8º da Lei estadual nº 15.025/2004 e art. 16 da Lei estadual nº 19.490/2011. Ora, nem se cogita a aplicação ao caso do art. 8º da Lei estadual nº 15.025/2004, por tratar-se de lei já revogada, e nem do art. 16 da Lei estadual nº 19.490/2011, que dispõe sobre prestação de informações sobre o servidor para fim de consignação em folha de pagamento. 



    Diante do exposto, comprovado o interesse coletivo acerca das informações, e sem qualquer violação da privacidade daqueles a quem elas se referem, verifica-se ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada coatora que indeferiu o acesso à informação requerida”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 9.507/1997 e 12.527/2011 e Decreto estadual nº 45.969/2012) e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incide, pois, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 917.690/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. OUVIDORIA. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DAS DENÚNCIAS. PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO SIGILO. LEI 12.527/2011. IN 01/2014-CRG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à solicitação de identificação do autor das denúncias envolvendo servidora pública, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, ressalvado o meu entendimento pessoal, em caso análogo. Precedente do Plenário: ARE 1.239.344-AgR. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.301.527/RRS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/06/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.344.644/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA AO ACESSO A INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.313.629-AgR, Pleno Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/06/2021). 



    Ademais, o acórdão recorrido reconheceu a legalidade do acesso às informações dos dados referentes aos pagamentos dos pensionistas dos auditores fiscais estaduais amparado no fundamento de que ficou “comprovado o interesse coletivo acerca das informações, e sem qualquer violação da privacidade daqueles a quem elas se referem”.



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 652.777/SP, feito paradigma do Tema nº 483 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.”



    Sobre o tema, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da AO nº 2.367/DF, que bem aborda a questão:



    “14. No mérito, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, sendo o agente remunerado pelo Poder Público, seus vencimentos, acompanhados de nome e de lotação, representam informação de caráter estatal, decorrente da natureza pública do cargo:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. EFEITOS CONCRETOS DA RESOLUÇÃO 151/2012 DO CNJ. DIVULGAÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE: SS 3.902-AgR, Rel. Min. Vice-Presidente, Pleno. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Decisão: Trata-se de mandado de segurança coletivo repressivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça. A impetrante se insurge contra os efeitos concretos da Resolução 151, de 05 de julho de 2012, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão de suposta não correspondência com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e de alegado malferimento ao princípio constitucional da legalidade, por tratar-se de matéria de reserva de lei formal (art. 37, caput, art. 5º, II, e art. 2º da CRFB), e aos princípios da inviolabilidade da intimidade, da privacidade e do sigilo dos dados. [...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da SS 3.902-AgR, Rel. Ministro Vice-Presidente, DJe 3/10/2011, decidiu que a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos na internet não viola o direito à intimidade e à privacidade. (…) (MS 31580, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/09/2014, grifo acrescentado),



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 151/2012. Publicação de remuneração de servidores e membros do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Alegado confronto entre a Resolução e a Lei Estadual nº 13.507/2010. Impetração voltada contra ato normativo em tese. Súmula nº 266/STF. Posterior alteração da legislação estadual, tornando-a consonante com a Resolução do CNJ. Julgamento do tema de fundo em repercussão geral. Tema 483. Legitimidade da publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Ordem denegada (art. 205 do RISTF). Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências 0004258-63.2012.2.00.0000. […] 3. No mais, conforme já esboçado pela decisão liminar, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que a publicação de dados remuneratórios do serviço público deve ser ampla, incluída identificação nominal. O assunto foi objeto do Tema 483 de repercussão geral, sendo julgado, no mérito, por acórdão prolatado no ARE nº 652777/SP, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 1º.7.2015 (…). Tal acórdão manteve, para efeito de fixação de tese de repercussão geral, entendimento delineado no julgamento da SS 3902 AgR-segundo/SP, Pleno, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 03.10.2011: (…) 4. Ressalto que o art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento monocrático de mandados de segurança quando, respeitados os trâmites da Lei 12.016/09 (ou seja, após pedido de informações e parecer do Ministério Público Federal), concluir o Relator que “a matéria [é] objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. Essa prerrogativa, acrescentada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009, vem sendo reiteradamente exercida por diversos Ministros desta Corte (MS 28.958/DF, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.02.2014; MS 27.147/DF, Ministro Celso de Mello, DJe de 16.11.2013; MS 32.537/DF, Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.12.2013; MS 30.792/DF, Ministro Luiz Fux, DJe de 03.02.2014, dentre outras). Denego a ordem, portanto, com apoio no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2017. Ministra Rosa Weber Relatora. (MS 32020, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 13/03/2017, grifo acrescentado).



    15. Portanto, não havendo violação à intimidade e à vida privada, não existe conflito de normas, nem desrespeito ao princípio da legalidade. Nesse sentido:



    Embargos de declaração em ação cível originária. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 3. Constitucional. 4. Divulgação nominal de remuneração de servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. 5. Resolução 151/2012 e Lei de Acesso à Informação. 6. Conflito aparente de normas. 7. Atuação do CNJ em cumprimento à interpretação constitucional conferida por esta Corte. 8. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada no RE-RG 652.777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 1º.7.2015. 9. Agravo a que se nega provimento. (ACO 2143 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, grifo acrescentado).



    16. O entendimento foi firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da SS 3.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, ocasião em que se estabeleceu que a divulgação nominal da remuneração dos servidores públicos na internet não viola o direito à intimidade e à privacidade, conforme a ementa abaixo:



    Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade. 2. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. 3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” se administra a coisa pública a preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana. 4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais desprovidos. (SS 3902 AgR-segundo, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, grifo acrescentado).



    17. O precedente acima foi ratificado no julgamento do tema 483 da Repercussão Geral, em que o STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para fixar a tese de que é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor correspondente aos vencimentos e demais vantagens pecuniárias. Eis a ementa do ARE 652777, Rel. Min. Teori Zavascki:



    CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.



    2. Recurso extraordinário conhecido e provido. (ARE 652777, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)” (DJe de 28/08/2018). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente